Tribunal: STF
Processo: ARE 1377049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, nulidade das provas periciais Sentença que fundamentou de forma clara os motivos da condenação, além de rechaçar as teses defensivas - Insurgência da Defesa postulando a absolvição - Materialidade e autoria comprovadas Insurgência do Ministério Público no tocante a dosimetria da pena Aplicação do benefício contido no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois não comprovada a dedicação da ré às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas, sendo primária Descabimento, na hipótese dos autos, da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos Regime prisional inicial aberto ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena PRELIMINARES REJEITADAS e no mais RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO e RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração ao princípio da presunção de inocência, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Alega-se, ainda, insuficiência probatória para legitimar o decreto condenatório, haja vista que a autoria e a materialidade do delito não ficaram devidamente comprovados. 



    Nessa linha, assevera que “o contexto probatório desenhado no processo pelo ilustre representante do Ministério Público, é ilusório, não existe, pois está calcado apenas suposições, indícios e ilações duvidosas” (eDOC 9, p. 13).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente